Tribunal: TJSP
Processo: 2036701-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2036701-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é paciente
HUGO CESAR ANHAIA e Impetrante IVAN DE CAMARGO CAROTTI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2036701-28.2020.8.26.0000 -Voto no 293
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2036701-28.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: IVAN DE CAMARGO CAROTTI
Pacte: HUGO CESAR ANHAIA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE INDAIATUBA - SP.
'Habeas corpus' Embriaguez ao volante Liberdade
provisória pleiteada Alegada ausência dos requisitos
para
a
segregação
cautelar

Inocorrência

Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora,
a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 293
Ivan de Camargo Carotti, Advogado,
impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
HUGO CESAR ANHAIA, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Indaiatuba.
Alega que a decisão que converteu a prisão em
flagrante delito em preventiva, bem como a que manteve a custódia
cautelar, carecem de fundamentação idônea, além de ausentes os
requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2036701-28.2020.8.26.0000 -Voto no 293
3
Sustenta ainda o Impetrante que o Paciente
apresenta quadro depressivo com tendências suicidas, razão pela qual
requer a concessão da ordem com determinação de encaminhamento a
uma unidade hospitalar de custódia.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que possa o Paciente responder ao
processo em liberdade provisória (fls. 1/9).
A liminar foi indeferida às fls. 42/43 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 46/53.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 59/62).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante no dia 15 de
dezembro de 2019, isso porque, segundo consta dos autos, por volta das
13h30, na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 4200, Centro,
na cidade e Comarca de Indaiatuba, conduziu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2036701-28.2020.8.26.0000 -Voto no 293
4
Segundo se apurou, o Paciente ingeriu bebida
alcóolica e assumiu a direção de seu veículo “Renault/Scenic”, cor
preta, ano 2005, placa DRC4697, trafegando pelo local dos fatos na
contramão da direção. Guardas civis foram acionados via “COADE”
para atender ocorrência de indivíduo trafegando na contramão da
direção da via e, ao chegarem no local dos fatos, encontraram o veículo
estacionado na contramão da via, dentro do qual se encontrava o
condutor, ora denunciado, que ele apresentava sinais de embriaguez
(desequilíbrio, fala pastosa e desconexa, forte odor etílico).
Submetido a exame clínico, constatou-se que o
Paciente apresentava sinais de embriaguez, estando sob efeito de álcool
e/ou substâncias psicoativas.
Em Audiência de Custódia realizada no dia 16
de de dezembro de 2019, a prisão em flagrante delito foi convertida em
preventiva (fls. 12/13).
Pretende o Impetrante a revogação da prisão
preventiva; alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal bem como sustenta que não houve fundamentação
idônea na decisão que converteu a prisão nem na decisão que manteve a
custódia cautelar.
No entanto, é caso de denegar o pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2036701-28.2020.8.26.0000 -Voto no 293
5
Inicialmente, insta consignar que a conversão
da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada,
consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
do delito, bem como a necessidade da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, uma vez que "... Trata-se de crime de trânsito cometido
por autor que já responde processo pelo mesmo delito, conforme
documentação juntada no flagrante. Diante disso, tendo em vista a
concreta periculosidade social do(s) indiciado(s), caracterizada pela
reiteração criminal, há necessidade da prisão preventiva para garantia
da ordem pública. Observo que a reiteração criminal não permite a
utilização de nenhuma outra medida cautelar ...", indicando que as
medidas cautelares alternativas ao cárcere realmente são inadequadas e
insuficientes para o caso concreto.
No mais, a decisão que manteve a custódia
ratificou as razões supra apontadas e salientou que permaneceram
inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2036701-28.2020.8.26.0000 -Voto no 293
6
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2036701-28.2020.8.26.0000 -Voto no 293
7
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
No mais, insta ainda salientar que o Paciente
está sendo investigado pela prática de crime grave de embriaguez ao
volante; ainda, a d. autoridade impetrada mencionou que o paciente é
reincidente específico no tocante ao crime de embriaguez ao volante,
resultando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código
de Processo.
Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade
de seu autor e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não
da custódia cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2036701-28.2020.8.26.0000 -Voto no 293
8
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, quanto à alegação de que o Paciente
apresenta quadro depressivo com tendências suicidas, cabe ao
Impetrante ou aos familiares do Paciente providenciar o fornecimento
de medicação que esteja a utilizar, a fim de que não se submeta a surto
decorrente de abstinência do remédio.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Indaiatuba.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator